Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705060-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTD contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720129-83.2018.8.07.0001, requerido por ROSA MARIA DA SILVA e VALDECIR SALES DE CARVALHO, indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito expedida pelo juízo, para que fizesse constar a informação da existência de bens nomeados à penhora. Em breve síntese, narra tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados em seu desfavor. Diz que, além de ter nomeado bens à penhora, foram localizados diversos bens em seu nome, razão pela qual deve constar da certidão expedida essa informação, sob pena de ser utilizada indevidamente, pelo credor, para requer a sua falência. Colaciona precedentes. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o consequente recolhimento da certidão de falência expedida em seu desfavor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a retificação da certidão de crédito, de forma que conste a localização de 806 veículos e 222 imóveis de sua titularidade, além da nomeação do crédito que possui. Subsidiariamente, requer seja expedida nova certidão, constando os bens localizados nestes autos de sua propriedade, nos termos do art. 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988. Manifestação da agravante ao ID 23727706, reiterando a subsistência do seu interesse recursal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, considerando que a agravante alega ter nomeado bens à penhora e que, por isso, não seria legítimo o teor da certidão expedida pelo Juízo de origem em seu desfavor, tem-se por necessária a análise mais acurada dessa questão pelo Colegiado. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar a imediata entrega da certidão de falência em favor da parte exequente, nos moldes em que expedida, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator